Tribunal: TJPA
Processo: 0817416-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5000 - Concurso de Credores
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817416-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: PORTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, PORTAL FAZENDAS LTDA, ELM AGRICOLA LTDA, JARL AGROPASTORIL LTDA, GILBERTO MARASCHIN, LEILA PIACENTINI MARASCHIN, GILSON MARASCHIN, CARMEM RAPHAELLA SCHERER MARASCHIN, ELM AGROPECUARIA LTDA, JARL AGROPECUARIA LTDA, IRDB HOLDING AGRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0817416-10.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas

EMBARGANTE: PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA E OUTROS, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Empresarial. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Alegação de omissão. Inexistência. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por instituição financeira, para afastar a declaração de essencialidade de imóvel rural objeto de alienação fiduciária, sob o fundamento de que o bem não integra o patrimônio das recuperandas, pertencendo a terceiro estranho à recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da essencialidade do bem; (ii) saber se houve omissão quanto à competência do juízo da recuperação judicial para impedir atos constritivos sobre o imóvel; (iii) saber se houve omissão quanto ao pedido de conversão do julgamento em diligência e quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, firmando entendimento de que a proteção do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 não se estende a bens de titularidade de terceiros estranhos à recuperação judicial.

5. A análise da essencialidade do bem mostrou-se irrelevante diante da premissa jurídica adotada, inexistindo omissão quanto à apreciação das provas produzidas.

6. A competência do juízo recuperacional foi devidamente delimitada no julgado, afastando-se sua incidência sobre patrimônio de terceiro.

7. O indeferimento implícito do pedido de diligência decorre da suficiência dos elementos constantes dos autos e da natureza eminentemente jurídica da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”
“2. A proteção prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 não se estende a bens de propriedade de terceiros estranhos à recuperação judicial, ainda que utilizados na atividade empresarial das recuperandas.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 0817416-10.2025.8.14.0000; Recorrente: PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA E OUTROS; Recorrido: ITAÚ UNIBANCO S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e outros, todos em recuperação judicial
, em face do
acórdão de id 34514019
, proferido nos autos do
Agravo de Instrumento n.º 0817416-10.2025.8.14.0000
, por meio do qual esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado,
à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A.
, para reformar a decisão oriunda do Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas
, afastando a declaração de essencialidade do imóvel rural matriculado sob o nº 23.192 do Cartório de Registro de Imóveis de Paragominas/PA, denominado
Fazenda Ouro Verde
, ao fundamento de que o referido bem, embora vinculado à atividade econômica das recuperandas,
não integra o patrimônio de qualquer das sociedades ou pessoas submetidas ao processo recuperacional
, mas pertence à terceira
Gisele Maraschin
, estranha ao polo ativo da recuperação judicial, razão pela qual não poderia ser alcançado pela proteção prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Consta do acórdão embargado que o julgamento do agravo de instrumento assentou, em síntese, que a salvaguarda legal conferida ao bem de capital essencial, durante o período de blindagem,
não se estende a bens de titularidade de terceiros não integrantes da recuperação judicial
, ainda que eventualmente utilizados na operação empresarial das devedoras, reputando-se juridicamente inviável a ampliação da competência do juízo recuperacional para impedir a excussão de garantia fiduciária incidente sobre patrimônio de terceiro alheio ao processo de soerguimento. Em decorrência desse entendimento, foi reconhecido o direito do banco agravante de prosseguir na execução da garantia fiduciária.

Em suas razões recursais de
id 34698984
, os embargantes sustentam, em um só contexto argumentativo,

(i)

que o acórdão teria incorrido em
omissão
ao restringir a análise à titularidade registral do imóvel, sem enfrentar adequadamente os elementos constantes dos autos, especialmente o
Relatório de Essencialidade
e a
Visita Técnica elaborados pelo Administrador Judicial
, documentos que, segundo afirmam, demonstrariam de forma inequívoca que a
Fazenda Ouro Verde
constitui bem de capital essencial às atividades do Grupo Portal Agro;

(ii)

que também teria havido omissão quanto à
competência do juízo da recuperação judicial
para deliberar sobre a prática de atos constritivos ou expropriatórios incidentes sobre bens utilizados pelas recuperandas, defendendo que, para os fins de incidência da parte final do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, o dado juridicamente relevante seria a
efetiva utilização produtiva do bem
, e não a sua mera titularidade formal;

(iii)

que o aresto embargado não teria apreciado o
pedido subsidiário de conversão do julgamento em diligência
, formulado para viabilizar complementação documental e melhor esclarecimento da matéria fática;

(iv)

que a solução adotada pelo colegiado desconsideraria a lógica protetiva dos arts.
47, 49, § 3º, e 6º, § 7º-A, da Lei nº 11.101/2005
, bem como dos arts.
370 e 938, § 3º, do Código de Processo Civil
, insistindo na premissa de que a preservação da empresa, a busca da efetividade da recuperação judicial e a necessidade de impedir medidas expropriatórias sobre bens essenciais autorizariam a atuação do juízo universal; e

(v)

que os aclaratórios também são opostos com finalidade de
prequestionamento
, requerendo pronunciamento expresso sobre os arts. 6º, § 7º-A, 47 e 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, além dos arts. 370, 938, § 3º e 4º, do CPC, ao final postulando o
conhecimento e acolhimento dos embargos
, com a atribuição de
efeitos infringentes
, para reforma do acórdão embargado.

Em
contrarrazões aos embargos de declaração
, acostadas ao
id 35653596
, o
ITAÚ UNIBANCO S.A.
pugna, preliminarmente e no mérito, pela rejeição do recurso aclaratório, aduzindo, em síntese:

(i)

que os embargos são manifestamente incabíveis para a finalidade pretendida, porquanto o acórdão embargado teria enfrentado de modo claro, suficiente e direto a controvérsia devolvida ao colegiado, não padecendo de omissão, obscuridade, contradição ou erro material;

(ii)

que a tese central firmada no julgado foi precisamente a de que a proteção do art. 49, § 3º, da Lei de Recuperação e Falência
não alcança bem de propriedade de terceiro estranho à recuperação judicial
, sendo, por isso, irrelevante, para o deslinde da controvérsia decidida, a reanálise da prova produzida acerca da alegada essencialidade fática do imóvel;

(iii)

que os embargantes pretendem, em verdade, rediscutir o mérito do acórdão por via imprópria, buscando substituir recurso adequado por embargos declaratórios com nítido caráter infringente;

(iv)

que tampouco procede a alegação de omissão quanto à competência do juízo recuperacional, pois o colegiado teria justamente delimitado os contornos dessa competência à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afastando a possibilidade de estender a blindagem recuperacional a patrimônio pertencente a terceiro;

(v)

que não subsiste a apontada omissão quanto ao pedido subsidiário de conversão do julgamento em diligência, uma vez que, adotada premissa estritamente jurídica — qual seja, a impossibilidade de declaração de essencialidade de bem de terceiro —, a providência instrutória postulada teria restado logicamente prejudicada; e

(vi)

que, subsidiariamente, ainda que superados todos esses fundamentos, eventual acolhimento dos embargos com efeitos modificativos seria inócuo, em razão de fato superveniente consistente no
exaurimento do stay period
e na
aprovação do plano de recuperação judicial em Assembleia Geral de Credores realizada em 02/02/2026
, circunstância que, segundo sustenta, esvaziaria qualquer eficácia prática de eventual restabelecimento da declaração de essencialidade da Fazenda Ouro Verde.

Ao final, requer o
desacolhimento integral dos embargos de declaração
e, subsidiariamente, o reconhecimento da
perda superveniente de eficácia
da controvérsia atinente à essencialidade do imóvel.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a verificar a existência, ou não, de vícios no acórdão embargado — notadamente
omissão
— quanto: (i) à análise da alegada essencialidade do imóvel denominado Fazenda Ouro Verde; (ii) à competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre atos constritivos envolvendo o referido bem; e (iii) ao pedido subsidiário de conversão do julgamento em diligência, bem como ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Dispõe o referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, não assiste razão aos embargantes.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de maneira
clara, coerente e suficiente
a matéria devolvida ao colegiado, fixando premissa jurídica expressa no sentido de que
a proteção conferida pelo art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 não se estende a bens de titularidade de terceiros estranhos ao processo de recuperação judicial
, ainda que tais bens sejam utilizados na atividade econômica das recuperandas.

Com efeito, o núcleo decisório do julgado não repousou na ausência de comprovação da essencialidade fática do bem, mas sim em fundamento
estritamente jurídico
, qual seja, a impossibilidade de submissão de patrimônio de terceiro aos efeitos da recuperação judicial.

Nesse contexto, revela-se descabida a alegação de omissão quanto à análise do
Relatório de Essencialidade
e demais elementos probatórios, porquanto tais documentos foram considerados
irrelevantes para o deslinde da controvérsia
, diante da premissa jurídica adotada.

No tocante à alegada omissão quanto à
competência do juízo da recuperação judicial
, igualmente não prospera a insurgência. O acórdão foi expresso ao delimitar os contornos dessa competência, assentando que ela
não alcança bens de propriedade de terceiros
, em consonância com a interpretação sistemática do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

A interpretação conferida pelo acórdão embargado foi no sentido de que a parte final do dispositivo — que excepciona a regra da extraconcursalidade — pressupõe que o bem integre, ao menos, a esfera patrimonial do devedor, o que não se verifica na hipótese de bem pertencente a terceiro estranho à recuperação.

No que tange ao alegado vício quanto ao
pedido de conversão do julgamento em diligência
, igualmente não se verifica omissão. Isso porque, adotada premissa jurídica suficiente para o deslinde da controvérsia, a produção de prova adicional mostra-se desnecessária, nos termos do art. 370 do CPC, que confere ao magistrado o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 16/06/2026